Tribunal: TJSP
Processo: 1007806-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
MANDATO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – Contrato com cláusula 'ad exitum' - Revogação do mandato - Recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados – Arbitramento, nos termos da lei de regência - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007806-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO
FRANCISCO GOUVEA e FABIO LOUSADA GOUVÊA, é apelado JOÃO LUIZ
CARDAMONE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao recurso,
vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 41a V. CÍVEL
APELANTE(S): JOÃO FRANCISCO GOUVEA E OUTRO
APELADO(S): JOÃO LUIZ CARDAMONE
JUIZ (A): REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
VOTO No 47735
MANDATO
/
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
Contrato com cláusula 'ad exitum' -
Revogação do mandato - Recebimento proporcional aos
serviços efetivamente prestados
Arbitramento, nos
termos da lei de regência - Ação improcedente
Recurso
parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
389/391, cujos embargos de declaração foram acolhidos a fls. 396, que julgou
improcedente ação de arbitramento de honorários, fundada em prestação de
serviços advocatícios/mandato. Os apelantes aduzem, em suma, que fazem
jus a contraprestação pelos serviços prestados; a ausência de previsão
contratual para o caso de rescisão unilateral e imotivada não isenta o apelado
do quanto devido; necessidade do reembolso das custas processuais
adiantada nos autos da ação de desapropriação (fls. 389/391).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
424/429.
É o relatório.
Argumentam os apelantes que, em 24/02/2012, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes celebraram contrato de prestação de serviços, pelo qual deveriam
patrocinar os interesses do apelado nos autos da ação de desapropriação (no
0004027-47.2012.8.26.0053), movida pela COHAB/SP. Nada obstante a efetiva
prestação de serviços, em fevereiro/2014, o apelado constituiu novo patrono,
caracterizando a revogação tácita do mandato. E, diante da ausência de
previsão contratual para o caso revogação do mandato, interpôs a presente
ação, visando ao arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços
executados; além do ressarcimento das custas e despesas desembolsadas na
aludida ação, no importe de R$586,53.
Em sua defesa, o apelado sustenta que o contrato
previa honorários 'ad exitum', sendo certo que a ação de desapropriação foi
extinta, aos 18/03/2015, por desistência da parte expropriante sem qualquer
pagamento (fls. 276/288), razão pela qual nada lhes é devido. E, nos termos
da r. sentença recorrida, a presente ação foi julgada improcedente,
respondendo os apelantes pelas despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Incontestável a relação jurídica entre as partes, assim
como a efetiva atuação dos apelantes na defesa de interesses do apelado na
ação de desapropriação até 24/02/2014, ocasião em que o apelado revogou o
mandato e nomeou novo patrono, a teor do disposto no artigo 687 do CC (fls.
260/261).
Ocorre que, a cláusula 2 que dispõe sobre a
contraprestação, estabelece que “Em remuneração desses serviços, os advogados
contratados receberão do contratante os honorários líquidos e certos de 10% (dez por cento)
sobre a diferença entre a oferta e a indenização do imóvel, pagos por ocasião do efetivo
recebimento' (fls. 21/22).
Com efeito, evidente que o fim da relação negocial
entre as partes ocorreu sem que houvesse a implementação da condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida no contrato. É certo, também, que durante a vigência da relação
contratual, os apelantes efetivamente prestaram serviços em conformidade ao
escopo da contratação, de forma que o apelado deve cumprir com a sua
contraprestação, a fim de não se locupletar indevidamente (artigos 658,
parágrafo único, do CC). O fato de a ação de desapropriação ter sido extinta,
aos 18/03/2015, é irrelevante para o desfecho da lide, na medida em que
ocorreu em momento posterior a revogação do mandato.
Assim, diante da ausência de previsão contratual
para o caso de revogação do mandato, aplica-se o disposto no art. 22, §2o da
Lei n. 8.906/1994, segundo o qual “Na falta de estipulação ou de acordo, os
honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o
trabalho e valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. Ressalte-se, ainda, que os
honorários devem ser estimados com moderação, consoante o art. 36 do
Código de Ética e Disciplina da OAB.
De forma que, levando-se em consideração que os
apelantes devem ser remunerados pelos serviços que foram devidamente
prestados (apresentação de contestação, em 13/03/2012
fls. 104/112), o tempo
despendido com a atuação no processo durante aproximadamente dois anos
(fls. 129/130 - fls. 194 - fls. 207/208 - fls. 255/256), a natureza da demanda, o trabalho
desenvolvido, o deslinde da causa; assim como os valores indicados na Tabela
da OAB; mostra-se razoável e criterioso o arbitramento dos honorários em
R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Por outro lado, descabido o ressarcimento pelas
custas e despesas processuais no importe de R$586,53, diante da
impossibilidade de se aferir se os comprovantes de pagamentos de fls. 23/25,
estão relacionados com o processo de desapropriação; bem como pelo fato de
que os comprovantes de fls. 26/28, cuidam-se preparo e porte de remessa e
retorno do recurso de apelação interposto quando os apelantes não eram mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandatários do apelado.
Deste modo, a r. sentença comporta modificação,
para o fim de julgar parcialmente procedente a presente ação, condenando-se
o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de R$2.300,00 (dois mil
e trezentos reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora
da citação; invertendo-se o ônus da sucumbência, respondendo o apelado
pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: João Francisco Gouvêa e Fabio Lousada Gouvêa
Apelado: João Luiz Cardamone
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26976
Os Autores pretendem o arbitramento dos honorários no valor
mínimo (original) de R$ 292.287,59, mas recolheram apenas o valor de R$ 132,65
(correspondente a 5 UFESPS, na data do recolhimento), porque atribuíram à causa o
ínfimo valor de R$ 1.000,00.
Dessa forma, as custas recursais devem corresponder a 4% da
vantagem econômica pretendida (valor original acrescido de correção monetária e juros
moratórios
nos termos do recurso), o que torna necessária a determinação para o
recolhimento das custas complementares, sob pena de deserção.
Caso conhecido o recurso, de rigor o parcial provimento ao
recurso, com a sucumbência recíproca, em maior parte dos Autores.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, arcando os Autores
com 4/5 (quatro quintos) das custas e despesas processuais (arcando o Requerido com a
parcela remanescente), com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, com
igual rateio
em meu voto
, respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12ECA7F8
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13202135
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007806-02.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.